Tribunal: STF
Processo: Rcl 46240
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, a qual teria violado a decisão desta CORTE na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).
    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 2/3):
    Tratam os autos de origem de ação trabalhista ajuizada por Natalia Andrade Magalhães em face de AÇÃO CONTACT CENTER e HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO MÚLTIPLO, processo de nº 0010356-66.2016.5.03.0137, a qual fluiu perante 37ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, na qual a obreira requereu a declaração de ilicitude da terceirização de serviços efetuada entre as empresas (Reclamadas), para fins de reconhecimento de tratamento isonômico ao reclamante e pagamento das verbas descritas na petição inicial, com base em normas coletivas firmadas pelo HSBC BANK BRASIL S.A. –BANCO MÚLTIPLO.
    A r. sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente, os pedidos formulados pelo reclamante, condenando as reclamadas, solidariamente, a pagarem ao reclamante as parcelas, a serem apuradas em liquidação. 
    A 9ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, negou provimento ao recurso ordinário das reclamadas, mantendo o estabelecido em Sentença, concluindo pela ocorrência de verdadeira terceirização ilícita de serviços, vez que as atividades regulares cumpridas pelo reclamante são ligadas à atividade-fim do empreendimento da tomadora de mão de obra.
    A AÇÃO CONTACT CENTER interpôs Recurso de Revista, o qual foi denegado seguimento.
    Inconformada, a AÇÃO CONTACT CENTER interpôs agravo de instrumento, sendo que os autos foram enviados ao TST, que confirmou a negativa de seguimento ao recurso de revista aviado e negou provimento ao agravo de instrumento.
    Diante da situação, a AÇÃO CONTACT CENTER interpôs Agravo Interno, o qual se encontra pendente de julgamento.
    (...)
    No caso em análise, foi proferida decisão pelo TST, que negou provimento ao Agravo de Instrumento e consequentemente negou seguimento ao Recurso de Revista, confirmando, portanto, as decisões proferidas pela 37ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG e pela 9ª Turma do TRT da 3ª Região, nos autos de nº 0010356-66.2016.5.03.0137, que declarou a ilicitude da terceirização praticada pelas empresas Reclamadas, reconheceu ao reclamante os mesmos direitos (legais e normativos) conferidos aos empregados do HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO MÚLTIPLO, condenando as empresas solidariamente ao pagamento das verbas deferidas na ação trabalhista.
    Ao acolher a tese de ilicitude da terceirização, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324, nos seguintes termos: “É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada”.
    Requer a concessão de medida liminar para suspender o Trâmite do processo e, ao final, seja julgada procedente a procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pelo TST, na reclamatória trabalhista nº 0010356-66.2016.5.03.0137, que violou a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324 (fl. 11). 
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 10/3/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, os autos, nos quais foi proferido o ato ora impugnado, encontram-se conclusos para análise de recurso.
    O parâmetro invocado é o decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).
    Na presente hipótese, tem razão a parte autora. O Tribunal reclamado confirmou o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, que considerou ilícita a terceirização das atividades desenvolvidas pelas partes envolvidas. Transcrevo, a seguir, trechos do voto condutor do acórdão, no ponto de interesse (doc. 5, fls. 135/137):
    A controvérsia tratada nos autos refere-se à declaração da licitude ou não da terceirização dos serviços de pelas instituições financeiras e de reconhecimento call center ou não de vínculo de emprego direto com o banco reclamado (HSBC Bank Brasil), questão distinta daquela tratada no citado Agravo em Recurso Extraordinário (ARE 791.932).
    (...)
    O contrato de prestação de serviços entre os recorrentes tem como objeto serviços de cobrança de crédito do Banco tomador dos serviços, em âmbito extrajudicial. 
    O entendimento deste Relator é de que a reclamante não se enquadra na categoria bancária, visto que ela não cuidava de qualquer atividade que fosse exclusivamente exercida por um banco; não processava documentos de clientes, não lidava com contas correntes, investimentos ou outros produtos que são característicos daqueles ofertados na tradição dos estabelecimentos bancários, conforme se infere da inicial e das defesas.
    Mesmo se fosse o caso de a reclamante utilizar eventualmente o sistema da instituição financeira tomadora, para a efetivação do trabalho de cobrança, emissão de boletos, financiamento e renegociação de dívidas, este fato não teria o condão de invalidar o vínculo de emprego formado com a sua empregadora, empresa que não está ligada essencialmente à atividade bancária. Essa deve ser entendida, estritamente, como aquela que se relaciona ao controle e à gestão das contas correntes, além de sua movimentação, ao fluxo e depósito de dinheiro e às aplicações e investimentos que tenham conexão com isto.
    Pelos termos das defesas pode-se concluir que a autora acessava dados do tomador, sem que tivesse acesso às contas dos clientes, que lhe eram disponibilizados e por meio deles negociava os interesses dos clientes, escalando, por isto, a zona nebulosa em que se misturam atividade-fim e atividade-meio, esta dicotomia a que falta a fonte retora fundamental e que, por isto, pertence à seara aberta da interpretação. 
    A atividade de call center equipara-se a todas aquelas que se colocam como diferenciada (entre elas as de telefonista, motorista, telegrafista, que são ofícios em que se cuida da distribuição de bens ou de informação). Isso significa que ela pode ser destinada a qualquer e a todos os segmentos produtivos por se tratar de uma especialização que diz respeito à representação comercial de qualquer empresa e de todas elas potencialmente. Se as empresas de call center não podem ter empregados seus a desenvolver essas tarefas, significa que seu objeto social é ilícito e que elas não podem existir validamente no Brasil. Essa declaração não pode ser dada porque nada há na Constituição que impeça diretamente a existência de tais empresas e a tutela regular de seus empregados na especificidade de suas demandas.
    Assim, no entendimento deste Relator, as funções da reclamante, descritas na inicial e nas defesas, não são afetas à categoria dos bancários, inserindo-se, na verdade, na atividade- fim da prestadora de serviços, sua real e efetiva empregadora, de modo que julgaria improcedente a pretensão de declaração da nulidade da terceirização perpetrada, em especial diante da ausência de prova nos autos de que a autora realizasse as mesmas funções dos empregados da empresa tomadora.
    Contudo, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência sobre o tema, prevaleceu o entendimento de que "O serviço de telemarketing prestado por empresa interposta configura terceirização ilícita, pois se insere na atividade-fim de instituição bancária (art. 17 da Lei n. 4.595/64)". E que sendo "nulo o contrato de trabalho firmado com a prestadora de serviços (artigos 9º da CLT e 942 do CCB), forma-se o vínculo de emprego diretamente com o tomador, pessoa jurídica de direito privado, que responde pela quitação das verbas legais e normativas asseguradas aos seus empregados, com responsabilidade solidária da empresa prestadora" (incisos I e II da Súmula 49), assinalando-se que, por ocasião do julgamento ficou consignado que a ilicitude da terceirização do serviço de telemarketing por instituição bancária não ficaria subordinada à comprovação de funções específicas, sob pena de se voltar a discutir quais seriam, ou não, as atividades fins bancárias.
    Ressalvado, assim, o entendimento pessoal deste Relator quanto à licitude da terceirização, por disciplina judiciária, curvo-me ao posicionamento da maioria deste Regional consubstanciado na Súmula 49, e reputo ilícita a terceirização perpetrada entre os reclamados.
    Diante do entendimento prevalente neste Regional, a ficta confessio aplicada à reclamante em nada altera o fato de que o serviço de telemarketing prestado por empresa interposta configura terceirização ilícita, pois se insere na atividade-fim de instituição bancária.
    Como se vê, a decisão do TRT3 considerou ilegítima a terceirização dos serviços, pois concluiu que a prestação de serviços da reclamante trabalhista estava compreendida na atividade-fim do Banco HSBC Bank Brasil S.A.
    Por sua vez, o ato reclamado do TST, ao examinar agravo de instrumento interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso de revista, deixou de analisar o acórdão do TRT sob o seguinte fundamento: a recorrente não detém interesse recursal para afastar a reconhecida terceirização ilícita e o consequente vínculo empregatício configurado diretamente com o banco Reclamado. A Corte Trabalhista, portanto, manteve incólume o acórdão do tribunal regional.
    Ocorre, contudo, que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. Na ocasião, consignei, em meu voto, que: 
    A empresa tomadora contrata a prestadora para, em tempo determinado, realizar atividade específica que contribui com seu fluxo de produção, mas jamais substitui em inteireza sua atividade, com abuso e prejuízo aos trabalhadores. 
    É ultrapassada a manutenção dessa dicotomia entre atividade-fim e atividade-meio, para fins de terceirização, e errônea a confusão de identidade entre terceirização com intermediação ilícita de mão de obra. 
    Por partir da errônea confusão entre terceirização e intermediação de mão de obra, chega-se à errônea conclusão de precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. 
    Em nenhum momento a opção da terceirização como modelo organizacional por determinada empresa permitirá, seja a empresa tomadora, seja a empresa prestadora de serviços, desrespeitar os direitos sociais, previdenciários ou a dignidade do trabalhador. 
    A garantia de proteção ao trabalho não engloba somente o trabalhador subordinado mediante o tradicional contrato de trabalho, mas também o autônomo e o terceirizado, e, além disso, como salienta PAOLO BARILE, alcança o próprio empregador, enquanto empreendedor do crescimento do país, que tem, na correta interpretação dos valores sociais do trabalho, a necessária segurança jurídica. 
    Caso isso ocorra, seja na relação contratual trabalhista tradicional, seja na hipótese de terceirização, haverá um desvio ilegal na execução de uma das legítimas opções de organização empresarial, que deverá ser fiscalizado, combatido e penalizado. 
    Da mesma maneira, caso a prática de ilícita intermediação de mão de obra, com afronta aos direitos sociais e previdenciários dos trabalhadores, se esconda formalmente em uma fraudulenta terceirização, por meio de contrato de prestação serviços, nada impedirá a efetiva fiscalização e responsabilização, pois o Direito não vive de rótulos, mas sim da análise da real natureza jurídica dos contratos. 
    Nesse contexto, restando evidente a contrariedade do acórdão regional à autoridade dos julgamentos deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, não poderia a Corte Trabalhista se furtar em observar o precedente acima mencionado. 
    Assim como no julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, de minha relatoria), aqui a conclusão adotada pelo TST e, consequentemente, pelo acórdão do tribunal regional, fundou-se na Súmula 331/TST, acabando por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.
    Por fim, ressalta-se que consta nesta CORTE decisão favorável à reclamante, envolvendo caso análogo: Rcl 41.569, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 8/9/2020. 
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassada a decisão impugnada, processo 0010356-66.2016.5.03.0137 e, DETERMINO que se observe o entendimento fixado no Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), uma vez que esta CORTE já se posicionou pela declaração de inconstitucionalidade da Súmula 331 do TST.
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de março de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente